Tribunal: STF
Processo: RE 1536524
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por BSB Comercial Ótica Ltda e Outros em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE SALÁRIO-MATERNIDADE E FÉRIAS. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL PROVIDAS. 1. Devida a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de salário-maternidade e férias. Precedente do STJ em recurso repetitivo (REsp 1.230.957/RS). 2. Não havendo condenação principal, e não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido com a demanda, os honorários de advogado devem ser fixados nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil. Verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. 3. Apelação e remessa oficial providas.”



    Instado a aplicar a sistemática da Repercussão Geral - Tema 72, o Tribunal Regional, ao promover juízo de retratação negativo, manteve o acórdão recorrido, nos seguintes termos:  



    “CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO-MATERNIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DO MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. ART. 1.030, II, DO CPC, NA REDAÇÃO DA LEI 13.256/2016. MANTIDO O V. ACÓRDÃO. 1. Reexame do mérito da controvérsia e modificação do julgado anterior, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, na redação da Lei 13.256/2016, para adequá-lo à orientação vinculativa do Supremo Tribunal Federal. 2. Inexistindo recurso de apelação das autoras para impugnação de sentença que reconheceu a validade da incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos para remunerar o salário-maternidade, fica afastada a possibilidade de retratação, com aplicação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 576.967/PR, com repercussão geral. 3. Mantido o v. acórdão.“



    Na minuta, sustenta-se violação dos artigos 93, IX, 150, I, e 195, I, “a”, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido: 



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).  



    Por seu turno, da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu pela impossibilidade de aplicação do Tema 72 porquanto a parte ore recorrente não interpôs “recurso de apelação ... para impugnação de sentença que reconheceu a validade da incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos para remunerar o salário-maternidade”, razão pela qual estaria preclusa a matéria. Nesse contexto, e revisão das premissas fixadas pela Corte de origem demandaria o exame do conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO AO SESI. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DO DÉBITO. VALORES PRESCRITOS. REVELIA NA FASE DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1292391 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 12-04-2022 PUBLIC 18-04-2022)



    Por seu turno, no julgamento do Tema 985, esta Suprema Corte decidiu pela legitimidade da incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias. O acórdão recorrido está alinhado a este entendimento. Veja-se:



    “FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas.” (RE 1072485, Relator(a): Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 02-10-2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente